Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712596-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação contida no Ofício no 11414/2023 de ID 47236950 (o comparecimento da paciente à consulta no ambulatório da Endoscopia Ginecológica no dia 03/05/23), intime-se a autora/recorrente, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar quanto à realização da consulta em ginecologia, nos termos da prescrição médica. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora